Tribunal: TJSP
Processo: 2264743-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial para suspender os descontos de empréstimo em benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 500,00 por descumprimento, a ser cumprida no prazo de dez dias úteis. Irresignação do réu.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência requerida na inicial para suspender os descontos de empréstimo em benefício previdenciário, sob pena de multa de R$ 500,00 por descumprimento, a ser cumprida no prazo de dez dias úteis. Irresignação do réu. Alegação de que estão ausentes os requisitos para o deferimento da medida de urgência, que a multa imposta é desproporcional, comportando afastamento ou redução e que o prazo para cumprimento não é razoável. Acolhimento em parte. Manutenção do valor fixado de R$ 500,00. Quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e está abaixo dos parâmetros adotados por esta Câmara. Prazo para cumprimento da decisão que fica estabelecido em dez dias, contudo contados a partir da intimação pessoal da parte (Súmula 410, do STJ). Decisão reformada em parte.

Recurso provido em parte.